Tribunal: TJSP
Processo: 0005316-45.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425995
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005316-45.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante ANTONIO
LINO MARTINS JUNIOR, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005316-45.2020.8.26.0502 -Voto no
2
Voto no 18.539 (1)
Agravante: ANTONIO LINO MARTINS JUNIOR
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Origem: Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM UR4 Comarca de Campinas
Magistrada: Patrícia Cayres Mariotti Cappi
É agravo de execução penal tirado por Antonio Lino
Martins Junior, em face de r. decisão de fl. 26, do d. juízo do Departamento
Estadual de Execução Criminal DEECRIM UR4 Comarca de Campinas, que
determinou a realização de exame criminológico, para fins de progressão ao
regime semiaberto; na ótica do agravante, desnecessário o exame, pois estariam
preenchidos os requisitos legais (fls. 02/17).
O recurso foi regularmente processado, mantida a r.
decisão agravada.
Parecer da Ilustrada Procuradoria Geral de Justiça pelo
desprovimento do recurso (fls. 49/57).
É o relatório.
O recurso não merece acolhimento.
Ainda que a pena por cumprir e a gravidade abstrata do
crime praticado (tráfico de drogas - fls. 20/1) não possam determinar, por si sós, a
realização do exame criminológico, cediço que o atestado de bom comportamento
carcerário não é capaz de sinalizar aspectos sociais e psicológicos de forma
inequívoca, na hipótese de condenação por crimes de tamanha gravidade.
Quando se trata de semiliberdade, necessário e
prudente bem avaliar a real e a efetiva possibilidade de o agravante adaptar-se à
vida extramuros, sem colocar em risco a Sociedade, máxime se considerado que
ele responde a outro processo pela prática homicídio (fl. 21).
Ainda, durante a execução da pena, o sentenciado
praticou falta de natureza grave, consistente em abandono (fl. 21).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005316-45.2020.8.26.0502 -Voto no
3
Veja-se, pois, que agraciado anteriormente com saída
temporária, não honrou a confiança que lhe depositou o Estado, deixando de
retornar ao estabelecimento prisional.
Diante desse quadro, de rigor cuidadosa análise antes
de sua efetiva reintegração ao corpo social, mostrando-se temerária a concessão
da benesse sem a realização do exame criminológico, nos termos da Súmula 439
do C. Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentir:
“Execução penal. Progressão de regime. Agente que cumpre
pena pela prática de crime equiparado aos hediondos (tráfico
ilícito
de
drogas).
Exame
criminológico.
Exigência.
Necessidade. Tendo em conta que o sentenciado não se
submeteu a exame criminológico, não há comprovação da
satisfação do requisito de ordem subjetiva. Insuficiência, para
tanto, de simples atestado de bom comportamento carcerário.
Nem mesmo requisito temporal se encontra satisfeito. Recurso
desprovido”
(Agravo
em
Execução
7006264-55.2014.8.26.0637, 9a Câmara Criminal, Rel. Souza
Nery, j. 18.05.2017);
“Ao que parece, o requisito objetivo é incontroverso, uma vez
que as partes concordaram com os cálculos apresentados.
Entretanto, quanto ao requisito subjetivo, ressalto que o
atestado de boa conduta carcerária, por si só, não se mostra
aceitável para avaliar o mérito do condenado, pois
“ingressando no meio carcerário o sentenciado se adapta,
paulatinamente, aos padrões da prisão. [...] estimulado pela
necessidade de se manter vivo e, se possível, ser aceito no
novo grupo. Portanto, longe de estar sendo ressocializado para
a vida livre, está, na verdade, sendo socializado para viver na
prisão. É claro que o preso aprende rapidamente as regras
disciplinares na prisão, pois está interessado em não sofrer
punições.” 1 No presente caso ainda resta considerável
período de pena a cumprir, bem como os crimes cometidos
envolvem grave violência contra as vítimas e implicam em
ofensa à vida, no caso, em decorrência de recurso que dificulta
a defesa da vítima, maior cautela deve haver para o
deferimento de qualquer benefício, exigindo uma análise mais
detalhada, sobretudo quanto ao requisito subjetivo, pois
demonstrou não estar reabilitado, não merecendo retornar ao
convívio social. Ademais, não consta qualquer registro de que
tenha se dedicado ao trabalho, estudo ou outra forma de
ressocialização (fl.11). Logo, a decisão de 1o grau deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005316-45.2020.8.26.0502 -Voto no
4
reformada, pois ausente o requisito subjetivo, não sendo
possível o deferimento do benefício. Devido a isso, verifico que
Diego não foi submetido ao exame criminológico, perícia
complementar necessária para avaliar se o sentenciado
preenche os requisitos subjetivos mínimos para concessão do
benefício almejado, especialmente quando se está diante de
indivíduo condenado à pena total de mais de 15 (quinze) anos
de reclusão, por homicídio qualificado, crime hediondo
cometido mediante violência contra as vítimas. (...) Portanto,
necessária se torna a realização do exame criminológico para
que se possa melhor avaliar se o sentenciado reúne, ou não,
condições pessoais para concessão de novos benefícios.”
(Agravo em Execução 7001298-05.2016.8.26.0047, 4a Câmara
Criminal, Rela. Ivana David, j. 16.05.2017).
O legislador, dentro de sua discricionariedade, alterou
os critérios de execução penal, não ficando o magistrado adstrito ao parecer
administrativo da unidade prisional, podendo, de acordo com o caso concreto, ser
solicitada a realização do exame criminológico para melhor aferição do mérito do
preso, como ora se faz necessário, devendo, para tanto, aguardar, o reeducando,
a conclusão da avaliação pertinente no regime prisional fechado.
E, quanto à alegação de risco de contaminação pelo
COVID-19, não há, até o momento, informações seguras e precisas, de
disseminação do vírus no interior de estabelecimentos prisionais, não havendo,
ainda, comprovação de que o agravante faça parte do grupo de risco da doença,
tampouco de que a unidade prisional não tenha condições de fornecer tratamento
adequado.
No respeitante, confira-se o seguinte julgado do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“(...) Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de
março de 2020, do CNJ, recomenda aos Tribunais e
magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação
da infecção pelo novo coronavírus/Covid-19 no âmbito dos
sistemas de justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não
implica automática substituição da prisão preventiva pela
domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005316-45.2020.8.26.0502 -Voto no
5
beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca
adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b)
a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento
prisional em que se encontra; e c) o risco real de que o
estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do
convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a
sociedade está inserida. No caso em exame, ao que parece,
ao menos nesse exame perfunctório próprio deste momento
processual, não houve a demonstração de tais pressupostos.”
(STJ Habeas Corpus no 570.082/PR, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Dje. 02/04/2020).
Então, estando a decisão hostilizada em conformidade
com as peculiaridades da execução criminal do sentenciado, não merece acolhida
o reclamo.
Destarte, nega-se provimento ao agravo.
MAURICIO VALALA
Relator